Tribunal: TJMT
Processo: 0008635-76.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008635-76.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO KREIN - CPF: 687.521.309-59 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA PEREIRA - CPF: 260.444.378-33 (APELADO), GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP - CNPJ: 26.591.719/0001-38 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP - CNPJ: 26.591.719/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO/JUROS E CORREÇÃO – FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (NOVE MESES) – ATRASO NAS AUTORIZAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

"
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.
"
(STJ, AgInt no AREsp 902.085/SP)
.

"
É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, ‘após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.’
"
(STJ, AgInt no AREsp 996.396/RJ)
.

Se comprovados os fatos narrados na petição inicial considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, sendo inconteste que houve demora excessiva e imotivada (nove meses da data do acidente) por parte da seguradora nas autorizações necessárias para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora.

A demora imotivada da seguradora para autorizar os reparos no veículo causaram aos autores sofrimento que supera o mero aborrecimento, mormente se se tratava de caminhão utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar – danos materiais comprovados (lucros cessantes) e danos morais.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais (Código no 117939) ajuizada por
RENATO KREIN
e
SEBASTIANA MARIA PEREIRA
, para condenar as empresas requeridas
GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
solidariamente ao pagamento aos autores de indenização por danos materiais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (fl. 31). Ao final, condenou

exclusivamente a empresa requerida
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ao pagamento de danos morais aos autores no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula no 362 do STJ), bem como

ao pagamento aos autores de lucros cessantes no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada mês que os requerentes deixaram de auferir lucro com a carreta (Súmula no 43 do STJ). Em atenção ao disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, condenou

a parte requerida
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios fixados no valor correspondente a 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

No ID no 33259968, a juíza singular rejeitou os embargos de declaração e condenou a parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

A seguradora/apelante requer a concessão da justiça gratuita, alegando se encontrar em liquidação extrajudicial compulsória, tendo como consequência a suspensão da ação, suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, bem como a vedação de penas pecuniárias e levantamento de penhoras. Ainda, afirma sobre a necessidade de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores – impossibilidade de satisfação do crédito por execução judicial.

Sustenta a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, a inexistência de demonstração do nexo causal e a ausência do dever de indenizar, asseverando que não há prova nos autos quanto à imprudência da conduta do motorista que deu causa ao suposto acidente de trânsito.

Salienta que a responsabilidade civil por ato ilícito decorrente de transporte exige, para os fins de reparação, que a vítima prove não só o dano, mas também a conduta do agente e que ambos estejam ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de qualquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido.

Pelo princípio da eventualidade, aduz sobre a culpa concorrente (artigo 738, parágrafo único, e artigo 945, ambos do Código Civil), bem defende a não comprovação dos lucros cessantes (impossibilidade de arbitramento de dano material), requerendo, ainda, a redução do valor da indenização por danos morais.

No mais, consigna sobre a inexistência de solidariedade, afirmando que a responsabilidade da seguradora é subsidiária e até os limites da apólice, devendo ser atribuído à seguradora apenas a responsabilidade contratual de reembolso.

Defende a não aplicação dos juros moratórios e da correção monetária, em razão da decretação da liquidação extrajudicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada nos ID’s no 33259976 e no 33259977, requerendo o desprovimento do recurso, a condenação da apelante em litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

No ID no 33716979, consta decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Nos ID’s no 34748983, no 34748984 e no 34897497 a apelante comprovou ter efetuado o pagamento do preparo recursal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RENATO KREIN
e
SEBASTIANA MARIA PEREIRA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais (Código no 117939) em face de
GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, aduzindo que são proprietários do caminhão Volvo/FH 12420, ano de fabricação e modelo: 2001/2002, cor vermelha, placa: KEP 5060, Renavam: 772812713 e os reboques de placas: MCT 0567 e MCT 0527.

Informaram que, em 1o/11/2012, o citado caminhão era conduzido pelo autor RENATO KREIN/caminhoneiro, que estava trafegando pela Rodovia MT/242, quando um ônibus modelo Mercedez Benz/1318, placa BWB 6039, de propriedade da primeira requerida, que trafegava por uma estrada vicinal, teria, de forma repentina e imprudente, adentrado na Rodovia MT/242 (preferencial), ocasionando o acidente de trânsito narrado no Boletim de Ocorrência.

Afirmaram que a primeira requerida teria assumido a culpa no acidente, se prontificando em mandar reparar os prejuízos materiais sofridos, acionando para tanto a seguradora do seu veículo.

Consignaram que o transporte do caminhão foi realizado pelo guincho, do pátio do guincho até as oficinas e as despesas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) foram suportadas pela parte autora, conforme faz prova o recibo constante no processo, não sendo tal importe restituído.

Relataram que a parte da carreta denominada “
cavalinho
”

foi enviada para a oficina NEWCAR SORRISO LTDA, enquanto o “
bitrem Guerra
”

(reboque) foi levado para a empresa ZANELLA, SCHERER & CIA LTDA, sendo que ambas as partes da carreta só foram liberadas pelas oficinas no dia 02/08/2013, portanto, 09 (nove) meses da data do acidente, tendo em vista que a seguradora/requerida demorava a autorizar compras e substituição de peças, bem como realizar as vistorias necessárias para a autorização dos consertos.

Ressaltaram que tiveram de arcar com o guincho (R$ 400,00), e após a posse do caminhão, tiveram que pagar o conserto do estofamento do caminhão (R$ 2.390,00), a bateria do caminhão (R$ 840,00), outros reparos no importe de R$ 1.358,63, bem como o pagamento de pneus (R$ 1.900,00 + R$ 1.327,00) e a lona de vinil (R$ 873,00), totalizando o dano emergente em R$ 9.088,63 (nove mil e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme notas fiscais juntadas aos autos.

Alegaram que a situação mais grave reside na impossibilidade de o autor continuar realizando fretes com o mencionado caminhão. Por culpa da parte requerida, se viu obrigado a ficar 09 (nove) meses aguardando que peças fossem compradas e substituídas, que vistorias fossem realizadas pela seguradora, enfim, foram os entraves burocráticos que causaram todo esse atraso, acarretando-lhe um enorme prejuízo que deverá ser reparado pela parte requerida.

Salientaram que a média mensal de lucro líquido auferido pela parte autora, com o mencionado caminhão sinistrado, era no valor de R$ 20.633,40 (vinte mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos), portanto, tomando tal valor mensal, que multiplicado pelos 09 (nove) meses em que o caminhão levou para ser consertado, mostra-se devida a quantia de R$ 185.700,60 (cento e oitenta e cinco mil setecentos reais e sessenta centavos) – lucros cessantes.

Ao final, postularam pela concessão da justiça gratuita, procedência da ação para que a parte requerida fosse condenada em indenização por danos materiais e morais, custas e honorários advocatícios.

As requeridas foram devidamente citadas, tendo a requerida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A apresentado contestação (ID’s no 33259451 a no 33259458) e a requerida GABRIELA TURISMO E TRANSPORTES LTDA deixou transcorrer o prazo para a defesa (ID no 33259475), sendo decretada a sua revelia (ID no 33259489).

Ao sentenciar, o douto magistrado Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela
parte requerida
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
.

Pois bem
.

Inicialmente, a seguradora/apelante informa que se encontra em liquidação extrajudicial, requerendo, em suma, a suspensão da ação, a suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, bem como a vedação de penas pecuniárias e levantamento de penhoras. Ainda, afirma sobre a necessidade de habilitação do crédito no Quadro Geral de Credores – impossibilidade de satisfação do crédito por execução judicial.

Sobre a matéria, em caso semelhante e em recurso interposto também pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, cito parte do voto do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, o qual bem apreciou a questão,
motivo pelo qual adoto os fundamentos como parte das razões de decidir
,
in verbis
:

“
Preliminarmente, com amparo no disposto no art. 18 da Lei n. 6.024/74,
a seguradora pede a suspensão do feito, em razão de ter sido decretada sua liquidação extrajudicial.

Contudo, essa disposição legal não atinge os processos em fase de conhecimento, já que no momento processual em que se encontra ainda não há risco de qualquer tipo de constrição de bens da recorrente.

O simples reconhecimento do crédito não importa prejuízo à execução coletiva e, ainda, evita a distinção entre credores da mesma classe, oportunizando, se procedentes os pedidos, a posterior habilitação.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE.
FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

2.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no AREsp 902.085/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 16/02/2017, DJe 06/03/2017).

[...]

Deste Tribunal:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PROCEDÊNCIA –
seguradora em liquidação extrajudicial – suspensão do curso do feito – descabimento – capital segurado previsto na apólice
(...) O simples reconhecimento do crédito não importa prejuízo a execução coletiva e, ainda, evita a distinção entre credores da mesma classe, oportunizando, se procedentes os pedidos, a posterior habilitação. Assim, a suspensão do curso do processo na fase de conhecimento, sem que possa se apontar algum benefício, importará violação ao artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, o qual estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. (...).’ (RAC n. 73336/2016, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julg. 14/12/2016, DJe 19/12/2016). [...]

- INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A apelante defende que por estar em liquidação extrajudicial, não deve incidir nem correção monetária e nem juros de mora sobre o débito que lhe foi imposto.

A alínea ‘d’ do art. 18 da Lei n. 6.024/74 dispõe que a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato a ‘não-fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo, exceto daqueles do crédito previdenciário’ e a alínea ‘f’ do mesmo dispositivo que ‘não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas’.

No entanto, o STJ tem interpretado esse dispositivo legal da seguinte forma:

‘
No tocante aos juros e correção monetária, não há vedação legal para que no processo de conhecimento a empresa em liquidação extrajudicial seja condenada no pagamento dos juros de mora e correção monetária
, que são efetivamente devidos em razão do inadimplemento contratual da Seguradora.
No caso, o que lei veda é que ocorra pagamento apenas de juros, antes que a massa liquidanda tenha satisfeito o valor principal devido a todos os seus credores.
’ (AgInt no AREsp 996.396/RJ).

Assim, não há nenhum impedimento para a condenação ao pagamento juros de mora e de correção monetária contudo, aqueles só fluirão depois de pago integralmente o passivo e esta, por não visar a acréscimo patrimonial, mas apenas a recomposição do valor de compra da moeda, incidem desde o momento em que o prêmio deveria ter sido pago. [...]
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado,
RAC no 21955/2017, j. em 09/08/2017
) (Destaquei).

Por conseguinte, trago ainda o seguinte julgado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURADORA - FATO SUPERVENIENTE – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há que se falar em suspensão da ação de conhecimento que visa à constituição de título executivo judicial, pois a ação não se encontra em fase de execução, onde haveria possibilidade concreta de ocorrer ato de constrição judicial capaz de atingir o acervo da massa liquidanda
.

‘[...] 1. A exegese do art. 18, ‘a’, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa. 2. Recurso especial conhecido e provido’. (REsp 1298237/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015) [...]’

Com relação à exclusão dos juros e correção monetária, em função da liquidação extrajudicial, em que pese no processamento da falência, os juros legais e contratuais terem sua fluência suspensa de acordo com o artigo 18 da lei 6.024/74, inclusive consoante julgado do STJ, consignando que a fluência somente incidirá após a satisfação do passivo aos credores habilitados, desde que haja ativo a suportar, nos termos do quadro geral de credores, previsto no artigo 26 da lei 6.024/74. Porém, no caso, a discussão é imprópria para o momento, devendo ser analisado pelo Juízo Singular em momento procedimental próprio, por ocasião da liquidação do julgado. ‘[...] 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0007284-86.2017.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 18/04/2017, DJE 25/04/2017) (g.n.).

Em relação à culpa pelo sinistro, observa-se acertada a sentença em reconhecer que o condutor do veículo da primeira requerida foi o causador do acidente de trânsito ocorrido em 1o/11/2012, conforme se vê do Boletim de Ocorrência (ID no 33259032),
in verbis
:

Consta também no processo a certidão elaborada pela Polícia Militar deste Estado (ID no 33259033), sobre a nota fiscal da carga de grão de soja a granel que estava sendo transportada pelo autor no momento do acidente, vejamos:

Ademais, nos ID’s no 33259036, no 33259037 e no 33259038 constam a autorização de reparo no veículo da parte autora, mostrando-se incontroversa a culpa da parte requerida no acidente de trânsito, sendo, no caso, acionada pela segurada
GABRIELA TURISMO E TRANSPORTES LTDA
a seguradora/apelante para a realização do conserto do caminhão dos autores, que deu entrada na oficina em novembro de 2012, bem como resta demonstrado que o veículo foi retirado da oficina em 02/08/2013.

Ao apresentar a contestação (ID no 33259452), a requerida seguradora/apelante não nega que mantinha com a requerida
GABRIELA TURISMO E TRANSPORTES LTDA, à época do sinistro, um contrato de seguro de responsabilidade civil, admitindo ainda que já pagou o equivalente a
R$ 75.216,33 (setenta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) decorrente do referido sinistro, conforme relatório de indenização; logo, resta demonstrada a existência do acidente de trânsito, a culpabilidade da primeira requerida que, inclusive, acionou a seguradora/recorrente para o conserto do caminhão, bem como a aceitação por parte da seguradora em arrumar o veículo, consoante documentos constantes nos autos.

Com efeito,
a
pós a detida análise do conjunto probatório, possível concluir que houve sim, falha na prestação dos serviços da seguradora/apelante em relação à
demora
na finalização/autorização dos procedimentos para o conserto do caminhão dos autores, causando sérios danos pelo período de 09 (nove) meses da data do acidente.

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e a conduta da requerida/apelante, tendo a parte requerente comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente da requerida que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação ao reconhecimento da responsabilidade civil da requerida, bem como no tocante à procedência parcial dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“
Em que pesem as alegações da requerida, entendo que o condutor do veículo da requerida foi o causador do acidente narrado na exordial, conforme se nota do Boletim de Ocorrência de fls. 29, lavrado a partir da declaração de ambos os condutores dos veículos envolvidos no acidente.

Ora, a simples alegação genérica da seguradora requerida de que ‘no momento em que ocorreu o evento narrado na exordial, o condutor do veículo segurado de propriedade da ré Gabriela Turismo e Transporte Ltda trafegava em velocidade compatível com o trecho percorrido e, sobretudo, considerando os limites máximos permitidos, bem como respeitando as regras elementares de trânsito, sem qualquer atitude imprudente ou negligente, como alegado pelos autores’ (sic), não se presta para desconstituir o fato alegado na exordial.

Destaco, ainda, que a seguradora requerida não produziu qualquer prova para demonstrar que o fato ocorreu de maneira diferente da descrita no Boletim de Ocorrência de fls. 29 (artigo 373, do CPC), o qual, reitere-se, confirmou que o condutor do veículo da primeira requerida foi o causador do acidente narrado na exordial.

Deste modo, comprovada a ocorrência do dano, o nexo causal e a culpa da parte requerida, passo à análise dos pedidos de danos materiais, morais e lucros cessantes.

No que tange aos danos materiais, verifico que a parte autora deu quitação aos reparos efetuados no ‘cavalinho’ e no reboque da carreta perante as empresas Newcar Sorriso Ltda e Zanella, Scherer & Cia Ltda, sem qualquer ressalva, conforme termos juntados aos autos às fls. 39 e fls. 43. Além disso, não ficou comprovado nos autos que a seguradora autorizou os autores a realizarem, por meios próprios, os reparos faltantes para posterior restituição.

Deste modo, com exceção da despesa com o guincho, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidamente comprovada através do documento de fls. 31, os demais danos emergentes devem ser rejeitados.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que a demora de 09 (nove) meses para o conserto e entrega da carreta (cavalinho e reboque) sinistrada causou frustração e angústia aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento, acarretando, assim, dano moral indenizável
.

Ora, o acidente ocorreu na data de 01/11/2012, sendo que o chamado cavalinho da carreta foi levado para empresa Newcar Sorriso Ltda. na data de 10/11/2012 (fls. 41) e seu reboque para empresa Zaneila Scherer
e Cia Ltda, na data de 06/11/2012 (fls.42), sendo ambos retirados pelo autor Renato Krein apenas na data de 02/08/2013.

Ademais, ficou comprovado nos autos que ambas as oficinas são credenciadas pela seguradora requerida e que o atraso para a finalização dos reparos necessários se deu por sua culpa. Nesse ponto, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em Juízo.

A testemunha Vilson Vedoi da Silva (fls. 265), que consertou a carroceria/reboque da carreta, afirmou, em seu depoimento judicial, que houve atraso nas autorizações da seguradora, asseverando que o tipo de serviço demora em média de 40 a 45 dias para realização.

No mesmo sentido, a testemunha Jaime Scherer (fls. 275), sócio da empresa Zanelia, Scherer & Cia Ltda., afirmou em seu depoimento que a carreta (reboque) ficou cerca de 8 ou 9 meses na empresa
em razão da seguradora não efetuar as autorizações
e em razão do cavalo estar em outra empresa (Newcar Sorriso Ltda.).

Lado outro, entendo que inobstante a obrigação solidária da segurada e seguradora em caso de sinistro ocorrido por culpa da proprietária do veículo segurado, entendo que no caso em análise apenas a seguradora deu causa ao dano moral sofrido pelos autores
.

Isso porque, como se pode perceber, o dano moral pleiteado decorreu única e exclusivamente da demora no conserto da carreta dos autores, não tendo a primeira requerida (Gabriela Turismo Ltda.) qualquer participação no dano, já que
sequer interferiu na escolha das oficinas que, repito, são credenciadas pela seguradora
. [...]

Tenho, portanto, por configurado o dano moral indenizável, atribuindo a responsabilidade de pagamento somente à seguradora-ré. [...]

Feitas estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato.

No mais, quanto aos lucros cessantes, verifico que restou comprovado nos autos que durante os 09 (nove) meses em que a carreta sinistrada permaneceu nas oficinas, os autores deixaram de auferir cerca de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), levando em considerando a renda
mensal líquida de R$ 20.000,00.

Isso porque além de os autores demonstrarem através dos documentos de fls. 45/56 que outra carreta similar a sinistrada, também de sua propriedade, realizou, durante trinta dias, em um período próximo ao acidente (02/10/2012 a 01/11/2012), o valor de R$ 51.583,51 (cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) de frete, todas as testemunhas ouvidas em juízo (fls. 265, 275 e 276) afirmaram que uma carreta de 9 eixos (como a dos autores), na época do acidente faturava com frete aproximadamente R$ 50.000,00 brutos, por mês, tendo como faturamento líquido para o proprietário o valor médio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que corresponde a 40% do faturamento bruto.

Deste modo, estando comprovado que os autores deixaram de auferir R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondentes ao faturamento líquido que seria auferido nos 09 (nove) meses em que sua carreta ficou nas oficinas para a realização dos reparos (novembro/2012 a julho/2013), o reconhecimento do pedido de lucros cessantes é medida que se impõe.
[...]

No entanto, na mesma linha de raciocínio exposta para fundamentar a condenação por danos morais,
entendo que inobstante a obrigação solidária da segurada e seguradora em caso de sinistro ocorrido por culpa da proprietária do veículo segurado, entendo que no caso em análise, apenas a seguradora deu causa aos lucros cessantes sofridos pelos autores, porque eles também decorreram única e exclusivamente da demora no conserto da carreta dos autores
, não tendo a primeira requerida qualquer participação no dano, já que sequer interferiu na escolha das oficinas que, repito, são credenciadas pela seguradora. [...]

Ante ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda, na forma do art. 487, 1, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na peça inicial para:

a)

CONDENAR
as empresas requeridas GABRIELA TURISMO E TRANSPORTES LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., solidariamente, ao pagamento aos autores de indenização por
danos materiais
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § l, CTN) e correção monetária a partir do desembolso (fls. 31).

b)

CONDENAR
exclusivamente a empresa requerida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. ao pagamento de
danos morais
aos autores no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 10, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ)

c)

CONDENAR
exclusivamente a empresa requerida NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. ao pagamento aos autores de
lucros cessantes
no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1°, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada mês que os autores deixaram de auferir lucro com a carreta (súmula 43, STJ). [...]
” (ID’s no 33259960 e no 33259961) (Destaquei).

No caso em tela, não merece reforma a sentença que condenou as empresas requeridas
GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
solidariamente ao pagamento aos autores de indenização por danos materiais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) – guincho comprovado no ID no 33259034, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Sobre os juros moratórios e a correção monetária na indenização por dano material, cito o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COLISÃO E CAPOTAMENTO EM MURETA DE CONCRETO USADO PARA DIVIDIR AS PISTAS DE ROLAGEM COM O DESVIO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO/FISCALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO -
DANOS MORAIS DEVIDOS – MINORAÇÃO – INDEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – Recurso conhecido e minimamente provido.

[...] O dano material não se aplica pela média dos orçamentos e sim pelo orçamento de menor valor já que este é que representa o efetivo prejuízo.

Quanto ao dano material incide correção monetária desde a data do efetivo desembolso pela vítima de acidente de trânsito, além de juros legais a partir da citação.

Em se tratando de relação contratual, o juro moratório sobre o quantum arbitrado ao dano moral deverá incidir desde a citação e a correção monetária , a partir do arbitramento da sentença.

Saindo vencedor em grau mínimo, aplica-se o disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, com majoração da verba honorária, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’.
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0015262-76.2015.8.11.0003, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 20/06/2018, DJE 28/06/2018) (g.n.).

Observa-se da sentença a clareza na fundamentação de que os lucros cessantes e o dano moral foram causados somente/exclusivamente pela seguradora/apelante, pois restou comprovado por provas documentais e testemunhais que houve
demora

indevida e imotivada
, por sua culpa em “
não efetuar as autorizações
” necessárias a tempo razoável.

Enfim, ficou mais do que evidenciado nos autos que ambas as oficinas são credenciadas pela seguradora/requerida e que o atraso para a finalização dos reparos se deu por sua culpa; logo, não há se falar em culpa concorrente (artigo 738, parágrafo único, e artigo 945, ambos do Código Civil).

Com essas considerações, conclui-se que a demora imotivada no conserto do veículo pertencente aos autores/apelados (pelo período de nove meses da data do acidente) e os prejuízos financeiros sofridos em razão da privação do uso do bem (trabalho e valor comprovado nos autos – ID’s no 33259038, no 33259039, no 33259040, no 33259041 e no 33259042) enseja o dever de indenizar – danos materiais (lucros cessantes) e morais.

Ora, não resta dúvida de que a demora da seguradora para autorizar os reparos no veículo causaram aos autores sofrimento que supera o mero aborrecimento, mormente porque se tratava de caminhão utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, que vão muito além dos danos financeiros.

No mais, de se ressaltar que, em relação à responsabilidade da seguradora, a decisão de embargos de declaração deixou evidente que o caso em análise se trata de responsabilidade civil decorrente do atraso no conserto de bem objeto de contrato de seguro e não de responsabilidade contratual de reembolso, frisando que:

“
Destaco que a seguradora embargante figura no polo passivo da demanda como litisconsorte e não como denunciada a lide, como tentou demonstrar em sede de embargos declaratórios.
” (ID no 33259968).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – REJEIÇÃO –
DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – DESCABIMENTO –VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO APÓS A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO –
LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO SEGURADO UTILIZADO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADE ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO –
ARBITRAMENTO DO VALOR POR EQUIDADE –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – ARTIGO 85, § 4o, INCISO III, DO CPC/15 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Constatado que o caminhão segurado ficou 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias parado para conserto, sendo que desse prazo quase trinta dias foram apenas para encaminhá-lo para a oficina, evidente o excesso do prazo à vista dos danos ocorridos, restando caracterizada a falha na prestação de serviços e, via de consequência, o dever de indenizar.
[...]
Diante da comprovação de que o veículo permaneceu parado por mais de dois meses para conserto, bem como que era utilizado para o desempenho da atividade comercial de transporte pela parte autora, conforme notas de carregamento, não resta dúvida acerca do dever de indenização por lucros cessantes.
[...]
A demora da seguradora e da oficina escolhida para desempenhar os reparos no veículo geram dever de indenização por danos morais
, uma vez que causam ao segurado transtornos que extrapolam meros aborrecimentos, mormente
porque se tratava de caminhão utilizado para sua atividade econômica.
Constatado que o valor fixado a título de indenização por dano moral foi fixado de forma razoável, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há falar-se em fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa se há condenação com a quantificação do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III, do CPC/15.-
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002020-62.2017.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/10/2019, DJE 09/10/2019) (g.n.).

“
[...]
Situação dos autos em que o contexto probatório revelou a falha na prestação dos serviços da demandada em razão da demora excessiva no conserto do veículo da autora, envolvido em sinistro de trânsito.
No caso, a demora no conserto do veículo, que perdurou por 44 dias após o recebimento das peças e envio do automóvel a funilaria impossibilitou a autora de utilizar o bem, evidencia a falha na prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade da demandada em reparar os danos morais daí decorrentes.
Danos morais devidos, na medida em que a situação pela qual passou a autora supera um mero aborrecimento e atinge a esfera de sua personalidade. Danos morais que decorrem do próprio fato, ou seja, são in re ipsa
. [...]
”
(TJRS, 9a Câmara Cível, RAC no 70078738390, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, j. em 14/11/2018) (g.n.).

“
[...]
A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de veículo, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável, pelo danos causados ao consumidor.

Os juros de mora de compensação moral decorrente de responsabilidade contratual tem início a partir da citação
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 0025760-74.2014.8.11.0002, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 30/05/2018, DJE 05/06/2018) (g.n.).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório por dano moral, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Seguindo tais orientações, denota-se do conjunto probatório dos autos ser razoável a fixação do dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando o grau de culpa da recorrente.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“
EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA –
DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO
- DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, vejamos:

“
[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Por conseguinte, de se frisar que se aplica, ao caso, o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, o qual prevê que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”.

Em comentário ao citado artigo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
“Código de Processo Civil Comentado”, esclarecem que:

“
5. Sucumbência mínima
. Quando a perda for ínfima, e equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custa, despesas e honorários de advogado).
A caracterização de ‘parte mínima do pedido’ dependerá de aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte
.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 501) (g.n.).

Com essas considerações, de se manter a sentença em relação ao ônus sucumbencial a ser arcado pela requerida/apelante, em razão de a parte autora ter decaído da parte mínima do pedido, sendo certo que o cerne maior da questão foi a demora da seguradora – nove meses – no conserto do veículo sinistrado, o que causou danos materiais e morais aos autores.

No que tange ao pleito da parte autora/apelada de aplicação para a requerida/apelante da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da requerida/apelante nas penas de litigância de má-fé por recurso protelatório, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020